Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-21.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-21.2023.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: GRACIOSA AGRO LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON AVILA SCARINCI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL EM CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMUNIDADE RESTRITA AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de São Desidério contra sentença que reconheceu à empresa Graciosa Agro Ltda. a imunidade integral do ITBI na integralização de imóvel ao capital social, determinando a restituição de R$ 484.189,10, acrescidos de correção monetária e juros. O magistrado de primeiro grau entendeu inaplicável o Tema 796/STF, porquanto a totalidade do imóvel foi destinada à integralização do capital social, com base no valor declarado na DIRPF do sócio (R$ 9.900.000,00), em contraposição ao valor venal fixado pelo Município (R$ 34.109.455,00).

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município e o valor declarado pelo sócio para fins de integralização do capital social.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição (art. 156, §2º, I) e o CTN (art. 36, I) asseguram imunidade ao ITBI apenas para a transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social, ressalvadas hipóteses de atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis, não verificadas no caso.

4.
O STF, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), firmou tese de que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o capital subscrito a ser integralizado, admitindo a tributação do excedente.

5.
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel (CTN, art. 38), cabendo ao Fisco o arbitramento quando incompatível a declaração do contribuinte (CTN, art. 148). O uso do valor constante da DIRPF, permitido pelo art. 23 da Lei nº 9.249/1995, aplica-se apenas ao Imposto de Renda, não repercutindo na definição da base de cálculo do ITBI.

6.
Admitir a utilização do valor histórico como base de cálculo do ITBI implicaria isenção heterônoma, vedada pela Constituição.

7.
No caso, sendo o valor venal do imóvel (R$ 34.109.455,00) superior ao valor declarado e efetivamente integralizado no capital social (R$ 9.900.000,00), é legítima a incidência do ITBI sobre o excedente, afastando-se a imunidade integral reconhecida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. “A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, aplica-se apenas até o limite do valor do capital social a ser integralizado, não alcançando o excedente.”

2. “A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, podendo o Fisco arbitrá-lo nos termos do art. 148 do CTN, não se aplicando, para esse fim, o valor histórico declarado pelo contribuinte no imposto de renda.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000007-21.2023.8.05.0231
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO,
e Apelada,
GRACIOSA AGRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça